Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1014580-40.2020.8.11.0000
AUTOR: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato dos Escrivães de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso em face dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual n. 202/04, inseridos pela Lei Complementar Estadual n. 654/20.
A linha argumentativa do autor da ação é que a Lei Complementar Estadual n. 654/20 criou a contribuição previdenciária extraordinária, em seus §§ 5o e 6o do artigo 2o, violando o disposto no artigo 140, parágrafo único, da Constituição Estadual.
Afirma que a justificativa para a criação da norma impugnada está calcada no suposto défice do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, determinando “que a alíquota de 14% (quatorze por cento) incidirá sobre os proventos de aposentadoria e pensão daqueles que percebem a partir de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.
Assegura que, “ao aprovar a contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas, o Estado de Mato Grosso deveria apesentar um estudo atuarial e financeiro com dados atuais e em consonância com as novas regras de aposentadoria trazidos pela EC 103/2019 para demonstrar a real necessidade da contribuição extraordinária dos aposentados e pensionistas”.
Admite que a lei impugnada atribui efeito confiscatório sobre os proventos de aposentadoria e pensão e, via de consequência, viola do artigo 150, inciso IV, da Constituição Estadual.
Requer a concessão de medida cautelar para suspender a aplicação dos §§ 5o e 6o do artigo 2o da Lei Estadual n. 202/04, incluídos pela Lei Complementar Estadual n. 654/20, até julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade por violar os artigos 3o, inciso I, 10, 140, parágrafo único, e artigos 149 e 150, inciso IV, da Constituição Estadual.
Em razão da relevância da matéria e seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, entendo que deva ser aplicado o procedimento abreviado do artigo 12 da Lei n. 9.868/99 , aplicável por interpretação extensiva às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo.
Requisitem-se informações à Assembleia Legislativa Estadual, que deverá prestá-la, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 12 da Lei n. 9.868/99, c/c o artigo 172, § 2o, do RITJMT.
Decorrido o prazo referido, cite-se o Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso para defender o texto impugnado, no prazo de 10 (dez) dias, forte no artigo 125, § 2o, da Constituição Estadual.
Após, abra-se vista ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de dez (10) dias, para emitir parecer, nos termos do artigo 173 do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.